Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-10.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DULCE GOMES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DULCE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 142.749.811-34 (AGRAVADO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003308-10.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Dulce Gomes de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA – INTERESSE DE AGIR – EVIDENCIADO - DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSÁVEL PELA CUSTÓDIA

DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CORRENTISTA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas se presta em obter ou prestar de forma contábil, informações acerca da gestão patrimonial de alguém por terceiro em razão de lei ou contrato.

É nítido o interesse de agir do titular de conta bancaria, em exigir de quem administra e/ou gere as operações negociais, em prestar-lhe contas das movimentações dos créditos de

depósitos de poupança, a teor da Súmula 259 do STJ, não incidindo no caso o precedente

tratado no Tema Repetitivo n. 528, por não se tratar de contrato de mútuo e/ou financiamento bancário.

Configura-se direito do correntista ter as contas prestadas pelo Banco acerca dos valores depositados em conta vinculada à instituição financeira, por estar incumbida da custodia do numerário recebido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003308-10.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Dulce Gomes de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos
Ação de Prestação de Contas n. 1034205-83.2022.8.11.0002, proposta por
Dulce Gomes de Oliveira,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar à instituição financeira que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contas exigidas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora venha a apresentar, nos termos do art. 550, § 5º do CPC.

Inconformado, insurge-se o réu, ora agravante, sustentando, que o c. STJ, ao solucionar o Tema Repetitivo n. 528, assinalou que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.

Segue, alegando que não há provas de que a agravada tenha contatado qualquer funcionário do banco, além de que formula pedido genérico para obter prestação de contas relativamente a contrato secundado por pleito reparatório.

Assevera que não administrou bens da agravada e por isso não tem qualquer obrigação de prestar contas e aponta a prescrição da pretensão relativa às movimentações anteriores a 24.10.12.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
.

Informações coligidas no Id n. 203518452.

A agravada apresentou contraminuta no Id n. 206792164, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003308-10.2024.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Dulce Gomes de Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas proposta por Dulce Gomes de Oliveira, objetivando que o Banco Bradesco preste contas em relação aos valores depositados na conta poupança de titularidade da autora.

Cinge-se que a requerente manejou ação narrando que é titular de conta poupança junto ao Banco Bradesco, ora agravante, que no ano de 2022 visando reaver valores poupados, requereu informações a respeito da conta poupança e dos valores depositados, que lhes foi negado sob a justificativa de não fazer mais jus ao numerário depositado.

Decorrida a marcha processual, o feito foi sentenciado para julgar procedente o pedido formulado a fim de determinar a instituição financeira, que preste as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias.

Insurge-se, então, o Banco Bradesco.

Nas razões recursais, sustenta a ausência do interesse de agir da agravada, a não comprovação de requerimento administrativo, além da prescrição da pretensão relativa às movimentações anteriores a 24.10.12.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Como se sabe, o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

O agravante diz que a agravada carece de interesse de agir

porque o c. STJ, ao solucionar o Tema Repetitivo n. 528, assinalou que nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.

A despeito, é nítido o interesse de agir do titular de conta bancaria, em exigir de quem administra e/ou gere as operações negociais, em prestar-lhe contas das movimentações dos créditos de

depósitos de poupança, a teor da Súmula 259 do STJ, não incidindo no caso o precedente
tratado no Tema Repetitivo n. 528, por não se tratar de contrato de mútuo e/ou financiamento bancário.

Prosseguindo na resolução da celeuma, demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, sendo a instituição bancaria
responsável que pela guarda e gerência de ativos financeiros da autora, cumpre-lhe prestar, quando demandada administrativa ou judicialmente, as informações exigidas por seus correntistas, no caso, sobre a movimentação e destino dos recursos depositados em conta poupança, conforme preceitua

o artigo 551 do CPC
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUCESSORA DO BANCO BAMERINDUS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – FORMALIDADES ATENDIDAS – ESCORREITA DELIMITAÇÃO DO PEDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO A SER EXAMINADA NA SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sucessão entre as instituições financeiras Banco Bamerindus e o HSBC BANK BRASIL, agora denominado KIRTON BANK S.A, é pública e notória, sendo reconhecida em inúmeros julgados, não apenas neste Tribunal, mas na totalidade dos tribunais pátrios.

II – Não há, na primeira fase da ação de prestar contas, a mínima margem para a análise da questão da prescrição, a qual, a depender de saldo em haver, ainda deve ser enfrentada na segunda fase à luz do artigo 2º, §1º da Lei 2.313/54, que trata da imprescritibilidade do direito de crédito sobre depósitos mantidos em conta poupança.

III -
Responsável que é pela guarda e gerência de recursos alheios, cumpre à instituição financeira prestar, quando demandada administrativa ou judicialmente, as informações exigidas por seus correntistas, no caso, sobre a movimentação e o destino dos recursos depositados em conta poupança, conforme preceitua, na hipótese de judicialização, o artigo 551 do Código de Processo Civil
.”
(RAI n. 1012734-80.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, J. 09.08.23 - negritei)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM PRESTAR CONTAS NO PRAZO DE 48 HORAS
– PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO A QUO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o Agravante defenda que o prazo para interposição de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da Caderneta de Poupança é de 20 anos, este prazo não se aplica ao caso concreto pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta poupança, nos termos do art. 2.º da Lei 2.313/1954.

Da leitura da peça vestibular extrai-se, com exatidão, que a Agravada pretende a prestação de contas dos valores depositados na conta poupança n.º 20705-3, desde o período de abertura (1980) até o ajuizamento da ação originária, o que, à toda evidência, afasta a tese de pedido genérico defendida pelo Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos
.”( RAI n.

1017079-94.2020.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 12.04.21 – negritei)

Quanto a prescrição da pretensão das movimentações anteriores à 2012, tal discussão não comporta nessa primeira fase do procedimento da demanda. A despeito,
nos termos do art. 2º, § 1º da Lei 2.313/54, é imprescritível a pretensão de prestação de contas relativo aos depósitos em caderneta de poupança.

Assim sendo, configura-se direito do correntista ter as contas prestadas pelo Banco acerca dos valores depositados em conta vinculada à instituição financeira, por estar incumbida da custodia dos recursos recebidos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024